Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-49.2021.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-49.2021.8.14.0066

APELANTE: VANDEILSON FERNANDES LIMA

ADVOGADO DATIVO: RICARDO MAGNO BAPTISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, INCISO VI, E ART. 347, § U, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, VI e art. 347, § U, do CPB, por ter ceifado a vida de sua companheira após agredi-la e a enforcado com uma corda, tendo em seguida alterado o local do crime ao posicionar o corpo de forma a sugerir que a vítima havia cometido suicídio.

Alegação defensiva de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos e que restou demonstrado que o apelante não a matou e tampouco alterou o local, mas tão somente tentou socorrer a vítima.

QUESTÃO
: Analisar se a decisão proferida foi contrária às provas produzidas.

TESE
:
Improcedente a insurgência recursal, pois
constatada a existência de suporte probatório à decisão condenatória exarada pelo Conselho de Sentença, sendo impossível a cassação do édito condenatório.

Princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Juri - Art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da CF/88, cujo sistema de valoração de provas é baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença, tendo o júri popular optado por uma das versões que lhes foram apresentadas e soberanamente, após debate em plenário, optado pela versão acusatória.

Pacífica jurisprudência no sentido de que seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “
ad quem
”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”. Precedentes jurisprudenciais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES
:
Art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da CF/88; Art. 593, III, d, do CPP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por
VANDEILSON FERNANDES LIMA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Uruará, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, VI, e art. 347, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 24423894, n
o
dia 01 de janeiro de 2021, por volta das 21 horas, em uma vila de quartos localizada na rua Castro Alves, esquina com a Av. Vale do Xingú, nº 301, Centro, município de Uruará/PA, o apelante, com manifesta intenção homicida, ceifou a vida de sua companheira, Amanda Silva, vítima.

Conforme os autos, a vítima e o apelante conviviam em união estável e na data e hora ao norte relatada ele foi visto agredindo fisicamente a vítima, sendo o corpo desta visto pouco após, por uma testemunha, na cama, com a cabeça pendurada e quase encostada no chão, tendo a testemunha relatado ter conhecimento de que a vítima era constantemente agredida pelo apelante e que na data dos fatos, por volta das 20h00min, percebeu que ela estava sendo agredida com violência pelo companheiro, e que barulhos vinham do quarto onde estavam alojados; que os barulhos eram altos e parecia que a cama estava sendo arrastada de um lado para o outro.

Relatou a testemunha que tentou intervir dizendo que ia chamar a polícia e o apelante lhe disse para chamar a polícia e também uma ambulância; que logo depois o apelante abriu a porta do quarto e nessa oportunidade pode ver o corpo da vítima na cama, com a cabeça pendurada, tendo o apelante lhe dito que ela havia cometido suicídio por enforcamento.

Que a testemunha procurou a delegacia e agentes foram ao local e encontraram o corpo da vítima, sendo o ora apelante preso em flagrante uma vez que ainda se encontrava nos arredores da residência.

Que os vizinhos escutaram as agressões impostas à vítima e que estas só cessaram quando ela foi a óbito, tendo as testemunhas esclarecido a dinâmica dos fatos.

Na delegacia o ora apelante negou a autoria do crime, reconhecendo, porém, que seu relacionamento com a vítima era conturbado e que por vezes ocorriam brigas e a agredia; que no dia do ocorrido estava tomando uma cerveja fora do quarto e quando abriu a porta já encontrou a vítima pendurada por uma corda na escápula de atar rede, e que ela teria cometido suicídio, afirmando que arrombou a porta e removeu o corpo, afrouxando a corda que estava em seu pescoço, tendo feito massagem em seu tórax e que ao perceber que ela estava morta pediu ajuda ao vizinho.

Presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante nas sanções punitivas do art.
121, § 2º, VI, c/c art. 347, do CPB, uma vez que além de ceifar a vida da companheira o apelante alterou o local em que encontrado o corpo desta ao colocá-lo em posição sugestiva de suicídio.

Em ID 24423897, Laudo nº: 2021.06.000003-GEN, elaborado a partir do perfil genético obtido do material biológico colhido das mãos direita e esquerda e fragmentos das unhas do cadáver de Amanda da Silva (Protocolo 2021.06.000161), para investigar eventual condição de coincidência (ou não) com o perfil genético obtido da amostra referência do referido cadáver, atestando este que meio da análise comparativa entre os perfis genéticos, foi possível estabelecer que o resultado da eletroforese revelou um perfil compatível com mistura de material genético de pelo menos duas pessoas, sendo incluído como contribuinte da mistura o cadáver de Amanda da Silva.

Em ID 24423899, decisão pelo recebimento da denúncia.

Em ID 24423908, resposta à acusação.

Mídia de audiência em ID 24423924/61, termo de audiência em ID 24423962.

Em ID 24423966, Laudo n°: 2021.06.000117-TAN, Declaração de Óbito nº: 292625952, atestando a presença de hematoma em face anterior do terço superior do braço direito, hematoma circular medindo 2 cm de diâmetro em face lateral do antebraço direito. Presença de escoriação em face ventral do terço superior do antebraço esquerdo, 2 hematomas circulares medindo 3 cm de diâmetro em face lateral do antebraço esquerdo e cianose de extremidades, apontando como causa da morte asfixia por enforcamento.

Alegações finais Ministeriais, ID 24423970.

Alegações finais defensivas, ID 24423973.

Sentença de pronúncia, ID

24423976.

Em ID 24423965, certidão de trânsito em julgado da decisão de pronúncia, para o MP em 14/12/2021, e para a defesa em 13/12/2021.

Em ID 24424000, publicado edital para intimação do réu, ora apelante, para seu julgamento pelo Tribunal do Júri, ocorrendo sua republicação, conforme ID 24424011, sendo, em ID 24424035, 24424099 e 24424248, cerificada sua intimação pessoal.

Em ID 24424233, relatório de local de crime.

Julgamento pelo Tribunal do Júri, mídia em ID 24424273/96.

Sentença, em ID 24424267, proferida após reconhecida a procedência da denúncia e condenou o ora apelante, restando sua pena final e definitiva cominada em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como a pena de 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção e a 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em ID 24424298, em suas razões de apelação, pugnou a defesa por submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos ante a total ausência de provas de autoria delitiva nos termos do art. 593, III, d, e §3º, do CPP, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, bem como a determinação ao Estado para pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, ID 24424300, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando por seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 25792689, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se a decisão do Conselho e Sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por
VANDEILSON FERNANDES LIMA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Uruará, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, VI, e art. 347, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço d
o recurso.

DO NOVO JÚRI

Requer o apelante, no único tópico de seu apelo, que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri e seja submetido a novo julgamento, sob a justificativa de que a decisão do Conselho de Sentença se deu de forma contrária às provas dos autos na medida em que não existem provas claras, certas e fidedignas de que o apelante foi autor da morte da vítima e que os elementos de prova colhidos nos autos está contaminado por contradições, afirmando que apesar do que alegado pelos policiais ouvidos em plenário, no laudo necroscópico e na declaração de óbito não consta nenhuma marca ou sinal na vitima a comprovar que antes de ser morta fora agredida pelo apelante.

Que o laudo de comprovação de vestígios, produzido a partir de material genético coletado das unhas e mãos da vítima, apontou somente a presença de material genético dela, afirmando que o apelante sempre reconheceu que a convivência do casal era conturbada, mas que no dia dos fatos não praticou qualquer agressão contra ela.

Que a porta do quarto, conforme relato policial, fora arrombada de fora para dentro, mas que esta era a única forma de entrar ou sair no imóvel, não sendo possível que o apelante a tivesse trancado por dentro, para cometer o crime, depois sair sem a deixar destrancada e a arrombar, restando claro que se precisou arrombar a porta foi porque a vítima, que foi para o quarto primeiro, trancou a porta por dentro para conseguir se suicidar e impedir ou dificultar que o apelante a salvasse, já que poderia entrar no quarto a qualquer momento.

Afirma não prosperar a alegação de que a vítima entrou no quarto e se trancou sozinha para fugir das agressões do apelante e que este arrombou a porta para continuar a agredir, pois se tal tivesse ocorrido o corpo apresentaria marcas, mas que estas não foram detectadas, afirmando não ter sido ouvido qualquer outro vizinho além da testemunha Cleoilson, cujo depoimento não pode ser considerado como prova absoluta, principalmente pelo fato de o apelante sempre ter afirmado que ficou um tempo sentado na calçada em frente a vila e quando retornou para o quarto a porta estava trancada por dentro e, por uma fresta, conseguiu ver que a vítima estava se enforcando, razão pela qual arrombou a porta e pediu ajuda para tentar salvar sua vida, não sendo crível que ela não lutasse por sua vida e tentasse escapar caso o apelante tivesse praticado o crime.

Afirma que, conforme o próprio depoimento da testemunha Cleoilson, o apelante gritou por ajuda para a vítima e pediu para chamar a polícia e ambulância, realizou massagem no peito daquela e soprou ar em sua boca com o fito de que recuperasse a consciência, tendo ficado a espera de ajuda na frente da vila, atos que contradizem a intenção de matar.

Que reconhece que o relacionamento do casal era conflituoso, mas que as agressões eram recíprocas, tendo a vítima chegado a quebrar um copo em seu rosto, afirmando não haver nada nos autos a indicar que uma briga possa ter evoluído ao assassinato, não sendo observado no corpo do apelante, no momento da prisão, qualquer sinal de briga, vermelhidão ou inchaço em suas mãos a indicar a prática delituosa, ressaltando que em nenhum momento se evadiu do distrito da culpa e sempre se fez presente nos autos.

Que a decisão do Tribunal do Júri foi equivocada e contrária as provas dos autos, na medida em que inexiste prova concreta de autoria, não se podendo considerar como fidedignas ao ponto de servir para justificar uma condenação aquelas produzidas, havendo grande dúvida sobre a autoria do delito de homicídio e que de igual forma não restou comprovada a autoria do crime de fraude processual, devendo ser submetido a novo julgamento, de acordo com o que previsto no art. 593, III, d, e §3º, do CPP, bem como a condenação do Estado em honorários advocatícios.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta de 1988. Dessa maneira, somente ao Conselho de Sentença compete decidir sobre os fatos relativos a ações penais que envolvem a prática de crimes dolosos contra a vida. Além disso, os jurados decidem conforme íntima convicção, sem a necessidade de expor as motivações que justificam o ato decisório. 2. Nesse caso, , é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal e, nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se admita a absolvição fundada em elementos estranhos aos autos, considerando que os jurados decidem segundo íntima convicção, não se pode excluir a possibilidade de revisão do julgado em segundo grau de jurisdição, máxime quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade às provas dos autos, sob pena de malferimento à norma do art. 593, III, d, do CPP . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 853622 MT 2023/0328628-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS NAS DUAS SÉRIES DE QUESITOS PROPOSTOS PARA JULGAMENTO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA POR QUALQUER MOTIVO EM UMA DELAS. RECURSO MINISTERIAL. RAZÕES QUE ALEGA CONTRADIÇÃO NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS . INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE RESPOSTAS DOS JURADOS A QUESITOS APRESENTADOS EM SÉRIES DISTINTAS. ABSOLVIÇÃO POR QUALQUER MOTIVO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONVICÇÃO ÍNTIMA DO JURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Quando da 44.ª (quadragésima quarta) Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Criminal, ousei em discordar do voto do eminente Desembargador Relator José Tarcílio Souza da Silva, que conheceu e deu provimento ao recurso apelatório ministerial a fim de que o apelado Antônio Ferreira Lima, na forma do art . 593, III, d e § 3.º do CPP, fosse submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, porque entendeu ser contraditória a decisão dos jurados que, em seriações distintas, absolveu o réu da acusação de tentativa de homicídio contra a vítima Pedro Alves de Oliveira após havê-lo condenado pelo homicídio tentado contra a pessoa de Francilene de Oliveira. Com as devidas vênias, divirjo por entender que inexiste a suposta contradição apontada, visto que, apesar de as acusações versarem sobre um mesmo contexto fático, o Corpo de Jurados atuou de forma independente ao responder os quesitos da materialidade, da autoria, da tentativa propriamente dita, da absolvição genérica, e, quando foi possível, das qualificadoras do crime, apresentados que foram em seriações distintas, não se vinculando as decisões. Era mesmo o caso de apresentar séries distintas, pois, em verdade, a acusação é de que houve concurso material de crimes, ou seja, duas ações, dois crimes idênticos, portanto, o veredito conhecido por um fato não obriga resultado igual ao outro fato . No caso concreto, decidiu o Conselho de Sentença pela condenação em relação a uma das vítimas e o réu foi condenado a 4 (quatro) aos de reclusão por malferir o art. 121, § 2.º, I e IV, c/c o art. 14-II, ambos do CPB . Quanto à acusação de haver atentado contra a vida da segunda vítima, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria, a materialidade, a tentativa propriamente dita, mas, por motivo não revelado e sem que a Defesa pedisse, absolveu o réu ao responder o quarto quesito, o da absolvição genérica. Portanto, sendo o réu absolvido por qualquer motivo, inviável é a rescisão do julgado como pretende o recorrente, pois a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, com apoio na resposta dada pelo Conselho de Sentença ao quesito genérico de absolvição penal (art. 483, III, CPP), foi fruto da mais íntima convicção dos Jurados, que, por razões desconhecidas e até mesmo por clemência, mesmo que não encontrasse qualquer amparo na prova objetivamente produzida nos autos, absolveram o réu, lembrando que os Jurados gozam da ampla e irrestrita autonomia conferida pela Lei n.º 11 .689/2008. Em sendo assim, inviável a utilização de recurso de apelação em alusão ao art. 593 III, d, do CPP como meio de impugnar decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada no art. 483, III, e § 2 .º, do antedito Código, devendo, por isso, ser mantida a absolvição por qualquer motivo baseada na íntima convicção dos Senhores Jurados, no sigilo da votação e na soberania dos veredictos, por se revelar juridicamente possível tal decisum. No que diz respeito à tese subsidiária de se rever a dosimetria da pena e aplicar a fração mínima de diminuição de pena na razão de 1/3, e não de 2/3, prevista no parágrafo único do art. 14 do CPB, considerando o iter criminis percorrido, não tendo nenhum dos disparos atingido a vítima, o que caracteriza a tentativa branca, prudente e acertada foi a incidência da fração máxima de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria. Fortaleza, 27 de janeiro de 2020 Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator Originário DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator Designado Procurador (a) de Justiça (TJ-CE - APL: 00459981120178060112 CE 0045998-11 .2017.8.06.0112, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO . 1. A decisão proferida pelo Tribunal do Júri só pode ser anulada quando não houver o mínimo substrato probatório nos autos apto a sustentá-la, sob pena de ofensa flagrante à regra constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ?c?) e, ainda, de imiscuir-se na íntima convicção dos jurados. 2. Ainda que reconhecidas a materialidade de autoria do delito, é imperiosa a votação quanto ao quesito absolutório genérico, previsto no artigo 483, § 2º, inciso III, do CPP, independentemente das teses apresentadas em Plenário, sendo plenamente possível a absolvição do acusado em casos tais, por força da íntima convicção dos jurados. 3. Está sob julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral a possibilidade de recurso, com fundamento na alegação de decisão contrária à prova dos autos da decisão dos jurados que absolve o acusado pelo quesito genérico. 4. Nesse ponto, sendo a íntima convicção dos jurados um dos princípios inerentes ao Tribunal do Júri, pelo qual a decisão dos jurados prescinde de fundamentação em qualquer base probatória produzida nos autos, a decisão do Conselho dos Sete que absolve o processado pelo quesito absolutório genérico não pode ser invalidada com a anulação do julgamento e realização de outro, sob pena de violação da soberania do Tribunal do Júri . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 0072588-43.2018.8 .09.0100, Relator.: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2023)AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

A testemunha ouvida ao longo da instrução processual e também no Tribunal do Júri, Sr. Cleoilson, proprietário do imóvel onde ocorreu o crime, afirmou que viu quando a vítima consumindo bebida alcoólica em frente a seu quarto e que após alguns minutos, escutou barulho alto de dentro do quarto e

percebeu que ela estava sendo agredida pelo apelante; que o barulho que vinha de dentro do quarto era forte e parecia que a cama estava sendo arrastada de um lugar para outro; que foi até a porta do quarto e pediu ao apelante que parasse de bater na vítima ou iria ligar para a polícia, tendo o apelante gritado

de dentro do quarto, que estava fechado, para que chamasse a polícia e também uma ambulância e que depois de alguns minutos o apelante abriu a porta, já gritando que a vítima tinha se matado enforcada.

Constata-se, portanto, das declarações prestadas pela testemunha em Juízo, em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante praticou o crime que lhe fora imputado, alterando o local do crime e se portando de modo a não ser responsabilizado pelo seu ato.

Ao contrário do que alegado pela defesa, o
Laudo n°: 2021.06.000117-TAN
,
Declaração de Óbito nº: 292625952
, atestou a presença de
hematomas no cadáver, em face anterior do terço superior do braço direito, hematoma circular medindo 2 cm de diâmetro em face lateral do antebraço direito, bem como a presença de escoriação em face ventral do terço superior do antebraço esquerdo, 2 hematomas circulares medindo 3 cm de diâmetro em face lateral do antebraço esquerdo
e

c
ianose de extremidades
, apontando como causa da morte
asfixia por enforcamento.

De acordo com o
Relatório de local de Crime, acostado em ID 24424233, o estrangulamento da vítima foi praticado pelo apelante que teria arrombado a porta do imóvel para agredir sua companheira, a vítima, que estava dentro do quarto tentando impedir que ele entrasse por medo de ser novamente agredida e que durante as agressões o apelante se apossou de uma corda curta de nylon, a passou no pescoço da vítima, exercendo força contrária, e que tal ação explica a lesão no pescoço no sentido horizontal, uniforme e contínuo, apenas no lado direito do corpo, sendo tais elementos aptos a corroborar o relato da testemunha, que relatou ouvir barulho da cama se arrastando, fato ocorrido no momento em que a vítima estava sendo estrangulada com a corda de nylon.

O relatório produzido pela polícia foi decorrente de análise técnica do local do crime e das condições/circunstâncias em que foi encontrado o cadáver e sua conclusões vão ao encontro do relato da testemunha.

É certo, como alegado pela defesa, que o exame elaborado a partir do perfil
genético obtido do material biológico colhido das mãos e de fragmentos das unhas do cadáver da vítima, visando investigar eventual condição de coincidência (ou não) com o perfil genético obtido da amostra referência do referido cadáver atestou perfil compatível com este, porém, afirmou a presença de material genético de pelo menos duas pessoas, sendo uma delas a vítima, não sendo elaborado exame para constatação de compatibilidade com o apelante, razão pela qual não há que se afirmar, como feito pela vítima, que tal exame o isenta de culpa pelo crime.

O apelante negou a autoria delitiva, porém, não trouxe aos autos qualquer prova de sua inocência e suas alegações de ausência de provas não se sustentam na medida em que todos os pontos suscitados foram refutados pelas provas periciais e testemunhais produzidas nos autos.

Tem-se, portanto, que as alegações do apelante se mostram desprovidas de lastro probatório, não tendo a defesa se desincumbido da tarefa de apresentar qualquer prova ou elemento que desqualifique o depoimento firme e esclarecedor da testemunha que, como demonstrado nos autos, apontou o apelante como autor do crime e relatou com detalhes sua conduta durante a ação criminosa, indo seu relato ao encontro do Relatório produzido pela polícia e ao laudo cadavérico.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, se mostrando impossível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo Júri, pois as provas existentes nos autos se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante a jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107 .906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04 .2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art . 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII do artigo 5º da Carta Política de 1988 e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelante ou se o crime foi praticado por questão de gênero no âmbito doméstico e familiar, se o homicídio foi cometido por relevante valor moral ou social ou se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri.

Dos Honorários

Requer o impetrante que se determine o pagamento de honorários em razão de sua atuação na defesa do ora apelante em sede recursal.

Tem-se que foi o requerente nomeado para atuar na defesa do réu, conforme decisão acostada em ID 24423991, sendo arbitrado em sentença, ID 24424267, o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser pago pelo Estado do Pará.

Necessário ressaltar a indispensabilidade do advogado para a administraç
ã
o da Justi
ç
a, conforme consagra a norma constitucional, art.
133
da
CF/88
, se mostrando igualmente necessário
reconhecer a importância de tais profissionais ao bom andamento da justiça e à concretização de direitos, não podendo o trabalho exercido cair ser, de forma alguma, desmerecimento, ao contrário, deve ser levado em considera
ç
ã
o a labuta desenvolvida pelos advogados, em especial dos dativos, pois com esmero atendem à nomeaç
ã
o judicial para exercer a defesa de quem n
ã
o tem condi
ç
õ
es de suportar os encargos de um advogado privado e ao assumirem tais nomea
ç
õ
es ficam impedidos, ainda que parcialmente, de se dedicarem
à
s tarefas particulares.

Contudo, e
mbora n
ã
o se questione o direito dos defensores dativos
à
justa remunera
ç
ã
o pelo trabalho exercido, tenho que n
ã
o há como ser fixado honorário no
â
mbito do Ju
í
zo Criminal, uma vez ser inadmissível o referido pleito, principalmente por se observar, como ao norte consignado, que na sentença os
referidos honorários já foram arbitrados pelo magistrado
a quo
.

É certo que, conforme determina o § 1º, do art. 22, da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia, em casos de assistência jurídica gratuita a necessitados, quando a Defensoria Pública não atuar no local, o advogado tem direito a honorários fixados pelo juiz, segundo tabela da OAB, e pagos pelo Estado, sendo, porém, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que “
os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito
”, não sendo, portanto, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO ACUSADO AO ILICITO REPROVÁVEL - DETRAÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSUFICIENCIA DO RÉU - INOCORRENCIA- POR SE TRATAR DE PENA ACESSÓRIA, SENDO INCABIVEL A ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NESSE AMBITO, EVENTUAL “MISERABILIDADE” DEVE SER EXAMINADA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS APONTAREM PARA A PRATICA DO COMERCIO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO É VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA CÍVEL CONFORME ART. 133, INCISO X, DO RITJPA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – Omissis. II - Omissis. III - Conveniente asseverar a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, escolher a fração razoável para cada caso de aumento ou redução de pena, sem deixar de mirar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; IV - Omissis. V - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que diante das circunstâncias e da quantidade de droga apreendida, restou evidente que o acusado estava traficando drogas. VI - Os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Precedentes desse Tribunal; VII - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA; VIII - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA – Apelação Criminal - 0005843-69.2018.8.14.0059 - Número do acórdão: 212.617 - 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Julgado em 10/03/2020 – Publicado em 13/03/2020)

Ante o exposto, e tendo em vista que a nomeação do requerente foi para atuação na defesa do réu, estando a apresentação do recurso de apelação inserida no conceito de defesa, principalmente por não ter o requerente apresentado renúncia à nomeação após o julgamento pelo Tribunal do Júri, por ter o magistrado singular arbitrado seus honorários na sentença, e por não ser esta a via adequada ao pleito, indefiro o pedido.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/07/2025